Tribunal: TJSP
Processo: 2192929-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Decisão agravada que deixou de conhecer de petição, por meio da qual a devedora alegou a impenhorabilidade absoluta da verba bloqueada no curso da Execução Fiscal, ao fundamento de que a insurgência foi intempestiva – Impenhorabilidade que, todavia, é matéria de ordem pública – Jurisprudência desta E. Corte – Decisão anulada – Recurso provido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Decisão agravada que deixou de conhecer de petição, por meio da qual a devedora alegou a impenhorabilidade absoluta da verba bloqueada no curso da Execução Fiscal, ao fundamento de que a insurgência foi intempestiva – Impenhorabilidade que, todavia, é matéria de ordem pública – Jurisprudência desta E. Corte – Decisão anulada – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192929-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante IVONE
AVALOS TEIXEIRA SAMPAIO, é agravado MUNICÍPIO DE LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192929-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9966
2
Agravo de Instrumento no 2192929-31.2020.8.26.0000
Agravante: Ivone Avalos Teixeira Sampaio
Agravada: Municipalidade de Lins
Comarca: Lins
Juiz de origem: Antonio Fernando Bittencourt Leão
VOTO No 9966
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal

Decisão agravada que deixou de conhecer de petição, por
meio da qual a devedora alegou a impenhorabilidade
absoluta da verba bloqueada no curso da Execução Fiscal,
ao fundamento de que a insurgência foi intempestiva

Impenhorabilidade que, todavia, é matéria de ordem pública
Jurisprudência desta E. Corte
Decisão anulada

Recurso provido, com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Ivone Avalos Teixeira Sampaio, nos autos de Execução Fiscal contra ela
ajuizada pela Municipalidade de Lins, em face da r. decisão de fls. 94, por meio
da qual o D. Juízo a quo indeferiu seu pedido de liberação do montante
penhorado em sua conta bancária.
Alega a agravante ser indevida a penhora, eis
que realizada em conta poupança, cujos valores são oriundos de recebimento de
pensão, asseverando, ainda, que, ao contrário do fundamentado na decisão, a
alegação de impenhorabilidade absoluta é matéria de ordem pública, não sujeita à
preclusão, de modo que seu pedido não poderia ser rejeitado, em razão da
apontada intempestividade. Requer, nesse passo, o provimento do recurso, com o
imediato desbloqueio da quantia penhorada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192929-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9966
3
Não houve pedido liminar.
Contraminuta a fls. 149/152.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a jurisprudência desta E. Corte é
no sentido de que as impenhorabilidades previstas no art. 833 do CPC são
matérias de ordem pública e de interesse social, podendo, pois, ser arguidas a
qualquer tempo.
Nesse sentido:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA
NO ROSTO DOS AUTOS DE CRÉDITO
DECORRENTE
DE
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM
A
QUE
FAZ
JUS
O
EXECUTADO
IMPENHORABILIDADE LEGAL EXEGESE
DO
ART.
833,
IV,
DO
CPC

INAPLICABILIDADE
AO
CASO
DAS
EXCEÇÕES PREVISTAS NO § 2o DO ALUDIDO
DISPOSITIVO LEGAL MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA QUE
PODE
SER
ARGUIDA
A
QUALQUER
TEMPO
E
POR
SIMPLES
PETIÇÃO
CONSTRIÇÃO AFASTADA

DECISÃO REFORMADA AGRAVO PROVIDO”
(TJSP AI no 2247493-28.2018.8.26.0000, Rel.
Andrade Neto, D.J. 11/09/2019)
“IMPENHORABILIDADE
DE
SALÁRIO

ACOLHIMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO
FORMULADA UM MÊS DEPOIS DO EFETIVO
BLOQUEIO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. A norma que institui a
impenhorabilidade absoluta é de ordem pública e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192929-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9966
4
de interesse social, podendo a impenhorabilidade
por tal circunstância ser arguida em qualquer
fase do processo de execução, mediante simples
petição, dada a nulidade absoluta do ato de
constrição. AGRAVO DESPROVIDO.”
(AI no 2067050-87.2015.8.26.0000, Rel. Andrade
Neto, D.J. 26/08/2015)
Desse modo, o Juízo de origem deveria ter
conhecido a petição copiada a fls. 89/91, por meio da qual a agravante alegou
a impenhorabilidade absoluta do valor bloqueado no curso da execução, com
fulcro no art. 833, IV, do CPC.
Reputa-se, portanto, nula a decisão agravada
(fls. 94), que rejeitou a alegação pelo único fundamento de ela ter sido
apresentada fora do prazo designado para a impugnação da penhora.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
para anular a decisão agravada, determinando que o D. Juízo de origem
conheça e aprecie a petição copiada a fls. 89/91.

Silvana M. Mollo
Relatora